Tribunal: TJDFT
Processo: 0746932-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI No 7.347, DE 24 DE JULHO DE 1985. RETORNO ÀS AULAS DE CRECHES E ESCOLA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO INFANTIL DO DISTRITO FEDERAL. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. POLÍTICAS PÚBLICAS. GESTÃO GOVERNAMENTAL DO DISTRITO FEDERAL. ART. 2o DA LEI No 8.437/931. CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA E AÇÃO CIVIL PÚBLICA SOMENTE PODE OCORRER APÓS MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1°, §3o, DA LEI No 8.437/92. INCABÍVEL MEDIDA LIMINAR QUE ESGOTE, NO TODO OU EM QUALQUER PARTE, O OBJETO DA AÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO EM RECURSO PARA SUSPENDER A LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Distrito Federal, contra decisão proferida nos autos da ação civil pública no 0705543-34.2020.8.07.0013, ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios.
1.1. Na origem, cuida-se de Ação Civil Pública proposta com o objetivo de impor obrigação de fazer consistente em autorizar e determinar o imediato retorno das aulas presenciais nas creches e escolas no ensino infantil, fundamental e médio da rede pública de ensino do Distrito Federal, mediante observância dos protocolos sanitários aplicáveis ao retorno das atividades presenciais nas escolas, assegurando-se, ainda, o caráter facultativo do retorno presencial, sob critério e avaliação dos respectivos responsáveis pelos alunos.
1.2. A decisão agravada deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, para determinar ao Governo do Distrito Federal, que apresente, no prazo de 5 (cinco) dias, plano de retorno às aulas presenciais nas creches e escolas da rede pública do ensino infantil, e das aulas presenciais nas escolas do ensino fundamental e médio da rede pública de ensino, de forma escalonada, devendo estar completamente concluído o processo de retorno, no prazo máximo de 20 (vinte) dias. Em caso de descumprimento, foi fixada multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitado a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a ser recolhido para o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal.
1.3. Por meio do agravo de instrumento, o Distrito Federal pede seja deferida a antecipação da tutela recursal para suspender os termos da decisão agravada. Quanto ao mérito, requer a reforma da decisão, para indeferir integralmente a tutela de urgência pretendida na ação de origem, de modo a assegurar a gestão do ensino público pelo Poder Executivo, dentro dos limites legais. Em apertado resumo, alega que a decisão agravada partiu de premissas fáticas e jurídicas equivocadas e culminou por interferir de forma indevida e ilegal no conteúdo discricionário dos atos administrativos relacionados à gestão da crise da pandemia do COVID-19, violando o princípio da separação das funções estatais. Asseverou que o MPDFT não instaurou Inquérito Civil Público ou mesmo diligenciou junto à Secretaria de Saúde para obter qualquer informação. Argumenta que o art. 2o da Lei no 8.437/931 determina que a concessão de medida liminar em Mandado de Segurança e Ação Civil Pública somente pode ocorrer após manifestação prévia da Fazenda Pública. Afirma que há vedação legal na concessão da liminar cujo efeito é análogo ou idêntico ao do pedido principal, implicando em exaurimento do pedido principal. Assevera que o pedido de liminar formulado na ação coincide exatamente com o pedido final, de modo que esgota completamente o objeto da ação e demonstra o caráter irreversível ou de difícil reversão da tutela provisória.
1.3.1. O recorrente acrescenta que a retomada das atividades escolares presenciais no prazo fixado pela decisão agravada se mostra materialmente impossível e sustenta que a petição inicial e a decisão agravada desconsideram por completo as inúmeras medidas adotadas para mitigação dos efeitos da crise sanitária na educação pública e assegurar o direito à educação.
2. A Ação Civil Pública é o instrumento processual integrante do microssistema das tutelas coletivas, previsto na Constituição Federal e em normas infraconstitucionais, de que podem se valer o Ministério Púbico e outras entidades legitimadas para a defesa de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Referida ação está destinada à proteção de direitos difusos e coletivos tanto por iniciativa do Estado quanto de associações com finalidades específicas.
2.1. Disciplinada pela Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, a Ação Civil Pública tem por objetivo reprimir ou mesmo prevenir danos ao meio ambiente, ao consumidor, ao patrimônio público, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e turístico, por infração da ordem econômica e da economia popular, à ordem urbanística, ao patrimônio público e social, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos e religiosos ou/e qualquer outro interesse difuso ou coletivo (art. 1o, IV), ou seja, uma vasta possibilidade de seu uso, podendo ter como pedido a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. A sentença, no processo coletivo, quando acolhida a pretensão deduzida, beneficiará a todo o grupo lesado, com grande economia processual, além de trazer segurança e estabilidade na ordem jurídica e social.
3. A concessão de medidas cautelares contra o poder público tem tratamento especial em razão do evidente interesse público e supremacia da atividade administrativa, que exige cautela nas decisões de âmbito coletivo.
3.1. A Lei n°8.437, de 30 de junho de 1992 dispõe sobre a concessão de medidas liminares contra atos do poder público, tendo sido acrescentados dispositivos pela Medida Provisória n°2.180-35, de 24 de agosto de 2001.
3.2. O artigo 2o da referida lei prevê que, no mandado de segurança coletivo e na ação civil pública, a liminar será concedida, quando cabível, após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 (setenta e duas horas).
3.3. No caso dos autos, é inafastável a aplicação do disposto no artigo 2o Lei n°8.437/92, diante da necessidade da oitiva do ente Distrital e dos efeitos da decisão, a repercutirem (os efeitos) na vida social de mais de meio milhão de pessoas (entre estudantes, professores, servidores de maneira geral, motoristas de ônibus etc), que se veem surpreendidos com a determinação de volta às aulas, depois de meses de interrupção nas aulas, esquecendo-se, todavia, que por trás de tudo isto, e para que isto possa de fato ocorrer, há uma enorme preparação e planejamento administrativos, a envolver centenas de pessoas.
3.4. Não se ignora, também, a expectativa pelo retorno dos estudantes às salas de aula, porém, não se pode determinar este tão aguardado retorno sem que as autoridades públicas responsáveis pela condução das políticas públicas, estejam preparadas para esta tarefa. A situação, enfim, reclama prudência e bom senso.
4. Aplica-se ao caso dos autos também o art. 1°, §3o, da Lei no 8.437/92, que dispõe que não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.
4.1. Note-se que a liminar deferida esgota completamente o objeto da ação civil pública, tornando inócuo o provimento jurisdicional definitivo, já que a decisão concede completamente o seu objeto.
4.2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que é vedado conceder, a título de medida cautelar, providência satisfativa contra o Poder Público que esgote o objeto da ação. “[...]2. Consectariamente, é vedado conceder a título de medida cautelar providência satisfativa contra o Poder Público que esgote o objeto da ação. 3. A Lei n.o 8.437, de 30 de junho de 1992, no seu art. 1o, § 3o, dispõe como medida pro populo que: "Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação", preceito declarado constitucional pelo E.STF. [...]” (REsp 772.972/SE, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 29/10/2007).
5. Observa-se que o agravo interno está prejudicado porquanto o agravo de instrumento se encontra em condições de julgamento de mérito.
6. Agravo de instrumento provido e agravo interno prejudicado.